Tribunal: TJDFT
Processo: 0706313-15.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706313-15.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO DO CARMO CUNHA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e a preliminar de violação da dialeticidade suscitadas em contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator